Tribunal: TJES
Processo: 5012161-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012161-46.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA BAIAO SANTOS NEVES

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. COBRANÇA CONSIDERADA EXCESSIVA. IMÓVEL DE USO SAZONAL. AUMENTO DE CONSUMO NO VERÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por consumidora que pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão das faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024 e de indenização por danos morais, mantendo apenas a determinação de não interrupção no fornecimento de água.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Legalidade das cobranças emitidas pela concessionária de água em razão de aumento pontual no consumo em imóvel utilizado como casa de veraneio e responsabilidade da consumidora quanto ao ônus da prova sobre eventual falha no serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público essencial e o usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

4.

Ainda assim, o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

5.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o aumento de consumo se insere dentro da variação sazonal típica do imóvel utilizado no verão, compatível com os históricos de anos anteriores.

6.

Ausência de laudo técnico, provas de erro de leitura ou demonstração de inexistência de vazamento.

7.

Inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal para responsabilização da concessionária.

8.

Dano moral não configurado, por ausência de ato ilícito ou violação a direito da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A mera alegação de cobrança excessiva em fatura de consumo de água, sem comprovação mínima de falha na medição, erro de leitura ou vazamento, não configura falha na prestação do serviço. A oscilação sazonal compatível com a destinação do imóvel não caracteriza abuso nem enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14;

·

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJES – AC 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07/02/2022, Quarta Câmara Cível;

·

TJMG – AC 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13/08/2019, 18ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5012161-46.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DA PENHA BAIAO SANTOS NEVES

RECORRIDO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. COBRANÇA CONSIDERADA EXCESSIVA. IMÓVEL DE USO SAZONAL. AUMENTO DE CONSUMO NO VERÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por consumidora que pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão das faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024 e de indenização por danos morais, mantendo apenas a determinação de não interrupção no fornecimento de água.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Legalidade das cobranças emitidas pela concessionária de água em razão de aumento pontual no consumo em imóvel utilizado como casa de veraneio e responsabilidade da consumidora quanto ao ônus da prova sobre eventual falha no serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público essencial e o usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

4.

Ainda assim, o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

5.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o aumento de consumo se insere dentro da variação sazonal típica do imóvel utilizado no verão, compatível com os históricos de anos anteriores.

6.

Ausência de laudo técnico, provas de erro de leitura ou demonstração de inexistência de vazamento.

7.

Inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal para responsabilização da concessionária.

8.

Dano moral não configurado, por ausência de ato ilícito ou violação a direito da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A mera alegação de cobrança excessiva em fatura de consumo de água, sem comprovação mínima de falha na medição, erro de leitura ou vazamento, não configura falha na prestação do serviço. A oscilação sazonal compatível com a destinação do imóvel não caracteriza abuso nem enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14;

·

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJES – AC 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07/02/2022, Quarta Câmara Cível;

·

TJMG – AC 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13/08/2019, 18ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que, nas faturas referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, foram lançados valores manifestamente excessivos, nos montantes de R$ 739,13 e R$ 1.422,17, respectivamente, os quais destoam completamente do histórico de consumo do imóvel, utilizado exclusivamente como residência de veraneio.

Segundo sustenta, trata-se de imóvel com consumo sazonal e sempre mantido com consumo mínimo regular, não havendo aumento de utilização nem tampouco vazamento. Diante da cobrança inesperada e desproporcional, a autora buscou solução administrativa junto à concessionária e ao Procon, porém não obteve êxito. Diante disso, ingressou com a presente ação, requerendo a revisão das faturas mencionadas, a concessão de tutela de urgência para impedir o corte no fornecimento de água – o que foi deferido pelo juízo – e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da angústia causada pelas cobranças indevidas, especialmente considerando sua condição de idosa e o risco de suspensão de serviço essencial.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC: Julgo parcialmente procedente o pedido autoral para que a Requerida se se abstenha de suspender o fornecimento do serviço de água na unidade consumidora da Autora referente as faturas de 12/2023 e 01/2024, já deferida em liminar, devidamente cumprida, e por ora a torno definitiva. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais de reprocessamento referente as faturas de 12/2023 e 01/2024 e indenização por danos morais. Concedo o benefício da justiça gratuita a parte Autora.

Nas razões recursais, a parte autora alega que a decisão desconsiderou os documentos juntados aos autos, especialmente os comprovantes de consumo e gráficos apresentados, que evidenciam a total discrepância entre os valores historicamente cobrados e aqueles imputados nos meses questionados. Sustenta que a concessionária não comprovou a regularidade da medição, tampouco a existência de consumo atípico que justificasse os valores exorbitantes lançados nas faturas. Aduz que houve falha na prestação do serviço, pois além de não revisar adequadamente os débitos, a empresa também deixou de prestar informações claras e adequadas, contrariando os deveres impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, reafirma que os transtornos sofridos superam o mero aborrecimento, uma vez que a cobrança desproporcional colocou em risco o fornecimento de água, essencial à sua subsistência. Por tais razões, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade das cobranças e a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após atenta análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida comprovou, de forma segura e suficiente, a regularidade das cobranças referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Tal constatação decorre do aumento sazonal no consumo de água, típico do período de veraneio (dezembro a março), o qual se revela compatível com a natureza do imóvel – casa de veraneio –, conforme reconhecido pela própria parte recorrente. Ressalte-se que essa oscilação de consumo já se verificava em exercícios anteriores, denotando a recorrência do padrão de uso.

Caberia à parte autora demonstrar que não houve consumo excessivo ou a presença de vazamentos no imóvel, ou, ao menos, que tais problemas foram devidamente sanados. Contudo, não foram apresentados laudos técnicos ou qualquer outro meio de prova nesse sentido. Ademais, a alegação de erro de leitura não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo refutada, inclusive, pela própria planilha apresentada pela parte autora (Id. 40358175), a qual revela histórico de aumento de consumo nos meses de verão, compatível com os valores atualmente questionados. As faturas subsequentes, bem como os dados apresentados pela parte ré, comprovam que, após o referido período, o consumo retornou a patamares significativamente reduzidos.

Importa salientar que, embora seja aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal prerrogativa não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, como se observa dos seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Destarte, a documentação acostada nos autos é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, de forma que a recorrida cumpriu devidamente seu ônus probatório.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Dessa forma, os valores a maior provavelmente são decorrentes de efetivo consumo, desperdícios ou até mesmo um vazamento interno ainda não identificado pela parte Autora, de responsabilidade do usuário, e sequer comprovado nos autos a inexistência de um.

Caberia a parte Autora a comprovação de que não há vazamento no imóvel ou que se houve fora consertado, não sendo apresentado nenhum laudo ou testes nesse sentido.

Quanto a inexistência de erro de leitura, a contestação e a planilha anexada pela parte Autora no id. 40358175 comprovam de que há um aumento de consumo no verão em todos os anos, entre novembro a fevereiro e na mesma média das faturas discutidas nos presentes autos. Além disso, as faturas posteriores anexadas pela parte Autora, corroboradas pela tabela de consumo anexada às fls. 3 da contestação, comprovam de que após tal período o consumo voltou a ser extremamente reduzido.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)